Tribunal: CARF
Processo: 10283.004295/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO NEWMAN DE MATTERA GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.004295/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.942 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
PRITEFISA TECELAGEM DE FIOS SINTÉTICOS DA AMAZÔNIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2001
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS..
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, relativamente ao
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no
art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo da multa aplicada os valores
relativos aos transportadores rodoviários autônomos a partir da vigência do Decreto 3.048/99; e
b) aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação com a multa por apresentar GFIP com
incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais benéfica ao sujeito
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.004295/2009-64
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004295/2009-64

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Decisão-Notificação da Seção de
Análise de Defesas e Recursos da Agência da Previdência Social em Manaus (AM) que julgou
procedente o Auto de Infração DEBCAD no 35.311.554-1 (efls. 2 a 5), por descumprimento de
obrigação acessória de apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), incidentes sobre remunerações pagas a
contribuintes individuais, no período de janeiro de 1999 a março de 2001, no valor de R$
64.967,69.
O contribuinte apresentou impugnação (efls. 15 a 28) alegando, dentre outras
matérias, a incorreção do valor da multa aplicada, sendo proferido o Despacho Decisório DD no
03.401.4/0055/2001 (efls. 76/77) que retificou o valor da multa aplicada para R$ 63.792,93,
abrindo novo prazo para defesa.
O contribuinte apresentou nova impugnação (efls 84 a 102), sustentando a
improcedência da autuação. Em julgamento de primeiro grau, o lançamento foi julgado
procedente conforme DN no 03-401.4/0485/2001 (efls.323 a 328), que recebeu a seguinte
ementa:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INOBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
A apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à
multa de 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição não declarada,
nos termos do art. 32, IV, §5°., da Lei n° 8.212/91.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
Cientificado da decisão em 14/01/2002 (ciência pessoal efl. 331), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 29/01/2002 (efls. 334 a 348), alegando, em síntese:
- Nulidade da decisão de 1a instância por cerceamento do seu direito de defesa,
pela ausência de apreciação de todos os pontos trazidos na impugnação.
- Nulidade da autuação por cerceamento do seu direito de defesa, decorrente da
ausência de discriminação dos segurados que teriam deixados de ser informados nas GFIPs, bem
como falta de clareza na apuração da multa aplicada.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004295/2009-64

- No mérito, alega:
- equívoco na aplicação da multa que não teria obedecido o limite previsto no §4o
do art. 32 da Lei no 8.212/91 (em razão do no de segurados), afrontando o princípio do não
confisco;
- inexistência da omissão de dados nas GFIP apresentadas, por entender que as
diferenças de contribuições previdenciárias (obrigação principal) lançadas na NFLD DEBCAD
no 35.311.423-5 são insubsistentes;
- houve a apresentação das GFIP relativas aos pagamentos de autônomos,
conforme documentos anexados.
Em face da ausência do depósito recursal previsto ao tempo da apresentação do
Recurso voluntário, o crédito foi inscrito em Dívida Ativa da União, sendo, posteriormente,
cancelada a inscrição e devolvido o processo para análise do competente recurso, consoante
Despacho da Procuradoria da Fazenda Nacional do Amazonas (efls. 482/485), determinando o
retorno à fase administrativa em decorrência da inconstitucionalidade do depósito recursal.
Em petição apresentada na data da realização da presente sessão de julgamento
(fls. 522 a 525), o recorrente reitera os termos de seu inaugural recurso voluntário a aduz, em
caráter adicional, que, acaso mantida a autuação, a penalidade aplicada deveria ser mitigada por
conta de legislação superveniente mais benéfica (Lei no. 11.941, de 2009).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Quanto ao mérito da contenda, é relevante destacar, inicialmente, a conexão do
lançamento encartado nos presentes autos com a lavratura inserta nos autos do processo
administrativo no. 10283.003856/2009-16. De fato, naquele processo administrativo, foi
constituído crédito tributário afetos às contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações pagas a empresários, autônomos e freteiros; no presente processo administrativo, a
autuação decorre da omissão de tais remunerações em GFIP.
Relevante destacar, ainda, que, na presente sessão de julgamento, a autuação
encartada nos autos do processo administrativo no. 10283.003856/2009-16 foi julgada
parcialmente procedente (Acórdão no. 2401-010.941), sendo relevante relembrar o seu
dispositivo:
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, determinado que sejam excluídos do lançamento os valores relativos aos
transportadores rodoviários autônomos, a partir da vigência do Decreto 3.048/99
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004295/2009-64

Logo, tal decisão deve ter os seus efeitos refletidos na autuação em julgamento.
Quanto à multa aplicada, esta obedeceu ao disposto na legislação em regência,
nos termos do art. 32, IV, e §5o da Lei no 8.212/91, conforme cálculo de efl. 72, não se
verificando a alegação de equívoco no seu cálculo ou omissão de informação relevante para a
quantificação da penalidade. Ademais, a alegação do caráter confiscatório da penalidade aplicada
não enseja apreciação, vez que falece competência ao julgador administrativo para afastar a
aplicação da lei por pretensa ofensa ao texto constitucional.
Entretanto, em virtude das alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela MP no
449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009, faz-se necessário adequar o cálculo da multa, em
atenção à aplicação da retroatividade benigna.
Nesse sentido adoto posicionamento firmado pela CSRF, em julgamento realizado
em 22/11/2021, Acórdão no 9202-010.098, relatoria do conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho:
Como dito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de
obrigações acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. É fato que
em situações como a retratada nos autos, esta CSRF vinha se posicionando no sentido
de que a retroatividade benigna deveria ser aplicada mediante a comparação entre o
somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei
n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da
mesma lei, acrescentado pela Medida Provisória referida, convertida na Lei no
11.941/2009, conforme estabelecido na Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Até porque,
esse entendimento havia sido pacificado na esfera administrativa, mediante a edição da
Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, inclui a matéria aqui tratada na lista de dispensa de
contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, especificamente em relação às obrigações
principais, a retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art.
35 da Lei 8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da
Corte Superior, o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais
benéfica em matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN. Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME
foi
reafirmado
pelo
PARECER
SEI
No
11.315/2020/ME.
Em vista disso, e considerando-se a revogação da Súmula CARF no 119, nos processos
de obrigações principais, julgados nesta mesma sessão, foi aplicado o entendimento do
STJ.
Desse modo, mostra-se inviável a manutenção da jurisprudência desta CSRF, que era
pela comparação entre o somatório das multas previstas no inciso II do art. 35 e nos §§
4o ou 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à MP 449/2008, e a multa
prevista no art. 35-A, acrescido na Lei de Custeio Previdenciário pela MP no 449/2009,
cabendo, em relação à obrigação acessória pela falta de informação de fatos geradores
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.942 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.004295/2009-64

em GFIP a comparação entre penalidade prevista nos revogados §§ 4o ou 5o com aquela
estabelecida pelo inciso II do art. 32- A, consoante entendeu o Colegiado a quo.
(Grifamos.)
Conclusão
Diante do todo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, determinado que: i) sejam excluídos da base de cálculo da multa aplicada os
valores relativos aos transportadores rodoviários autônomos, a partir da vigência do Decreto
3.048/99; e ii) se aplique a retroatividade benigna, a partir da comparação com a multa por
apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfica ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 541
DF CARF MF
Original